Tribunal: TJDFT
Processo: 0754009-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-13

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra r. decisão que, em cumprimento de sentença coletiva apresentado por JOÃO DE JESUS BASTOS, rejeitou a segunda impugnação ofertada pelo Ente Distrital, relacionada aos parâmetros dos cálculos dos valores devidos, sob fundamento da preclusão. O Agravante alega não haver preclusão, nos termos do art. 1o-E da Lei no 9.494/97, por se tratar de matéria de ordem pública. Sustenta excesso de execução, pois deveria ter havido limitação da condenação ao período anterior ao ajuizamento do Mandado de Segurança n.o 7.235/97. Requer a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada. É a suma da pretensão recursal. Decido. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator